Tribunal: STF
Processo: HC 182454
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
 - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, processo 7000003-76.2019.7.00.0000, in vebis:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERTOR. LIBERDADE PROVISÓRIA. NOVA DESERÇÃO. RISCOS AO BEM JURÍDICO TUTELADO E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DANOS À HIERARQUIA E À DISCIPLINA MILITARES. REQUISITOS DAS ALÍNEAS "D" E "E" DO ART. 255 DO CPPM. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. No caso concreto, a conduta do Indiciado revela sério risco ao bem jurídico tutelado pela lei penal castrense, pois, além de não comparecer aos atos vinculados ao processo, o Recorrido praticou nova deserção, demonstrando que não deseja se submeter à aplicação da Lei Penal Militar, em postura que evidencia menos cabo ao dever militar e à própria Justiça Militar da União. Trata-se de conduta que se mostra extremamente danosa aos princípios e às normas da hierarquia e da disciplina militares, cuja preservação é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. O Serviço Militar e a Justiça Castrense não podem ficar à mercê de uma eventual captura ou apresentação voluntária do trânsfuga, por força do Termo de Deserção, quando os autos demonstram justificativa para a decretação da prisão preventiva, a fim de dar efetividade à aplicação da lei penal militar. Provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão Ministerial, para, reformando a Decisão a quo, revogar a liberdade provisória concedida e decretar a prisão preventiva do Acusado, com fulcro nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM. Decisão unânime”. 
    Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar.
    Em decorrência de um primeiro afastamento injustificado da Unidade Militar, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do paciente. Após sua apresentação voluntária e sua reinclusão no serviço ativo da Marinha, a ação penal foi arquivada. 
    Em 14/2/2019, o paciente consumou nova deserção e foi excluído da Organização Militar. 
    Ato contínuo, o órgão legitimado à acusação formulou pedido de prisão preventiva em desfavor do paciente, o qual foi negado.
    Inconformada, a acusação interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Superior Tribunal Militar, que proveu o recurso, nos termos da ementa supratranscrita.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso extraordinário, o qual não foi admitido pelo Tribunal de origem. 
    Sobreveio o presente habeas corpus no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.
     Narra que “o Ministério Público Militar requereu, e assim determinou o STM, a prisão preventiva de ex-MN Ruan Carlos Souza Duarte, sob o argumento de assegurar a regular instrução criminal, a aplicação da lei penal militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e disciplina militares”. 
    Aduz que “não obstante tenha o paciente ter sido considerado desertor em 30 de novembro de 2018, e seu Termo de Deserção lavrado na mesma data, se apresentou voluntariamente ao serviço em 07 de janeiro de 2019, sendo todavia recolhido ao cárcere, tendo porém sido concedida a liberdade provisória e expedição de Alvará de Soltura em 08 de janeiro de 2019” (sic). 
    Argumenta que “a decretação da prisão preventiva como medida necessária para gerar autorização da prisão do desertor, além de afrontar o art. 5º, LXI, da Constituição da República, viola o inciso LXVI do mesmo dispositivo constitucional, uma vez que não estão presentes os pressupostos do art. 255 do CPPM”. 
    Considera que “não há justificativa legal para a custódia preventiva do acusado”. 
    Entende que “na ordem constitucional vigente toda prisão anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória deve ser fundada em circunstâncias concretas que a justifiquem, evitando-se a antecipação da pena e a subversão da máxima segundo a qual a liberdade é a regra, e a prisão, a exceção”. 
    Prossegue sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Advoga no sentido de que “a ausência prolongada da unidade militar, ínsita à própria figura delitiva da deserção, não pode ser confundida com a condição de foragido da Justiça. Já em relação ao restabelecimento das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, a rigor, qualquer delito militar violaria a hierarquia e a disciplina militares, sobretudo os que afetam o dever militar”.
    Registra que, “ainda que o paciente tenha praticado nova deserção, é desconhecido, até o momento, o motivo ensejador da ausência à caserna”. 
    Conclui ser “manifestamente desproporcional, ilegal e abusiva a decretação da prisão preventiva”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iuris, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, apontou a ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto, vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida liminarmente a presente ordem de habeas corpus em favor do ex-MN Ruan Carlos Souza Duarte, no sentido de suspender os efeitos do Acórdão do STM nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000939-04.2019.7.00.0000, que decretou sua prisão preventiva”.
    A medida liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela denegação da ordem.
    É o relatório. DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:
    “(...)
    É cediço que a prisão anterior à sentença é medida de caráter excepcional, que só deve ser decretada quando evidenciada a sua imperiosa necessidade, de maneira que a decretação constritiva pauta-se pela máxima cautela nessa fase processual. 
    Não se desconhece que a lei conferiu força de Mandado de Prisão ao Termo de Deserção, consoante disposto no art. 452 do CPPM. Não obstante, em determinados casos, mostra-se necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. 
    Também é consabido que, na sistemática do Estatuto Processual Penal Castrense, a decretação da prisão preventiva requer a indicação de fundamentos concretos que, extraídos de elementos constantes dos autos, demonstrem, não só a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM), mas, também, o preenchimento de, ao menos um, dos requisitos autorizativos previstos no art. 255 do CPPM. 
    Emerge dos autos que o Indiciado consumou o delito de Deserção em 30/11/2018, consoante Termo de Deserção acostado aos autos. Apresentou-se voluntariamente em 7/1/2019, ocasião em que foi recolhido à Prisão, por força do disposto no art. 452 do CPPM (IPD, Evento 11), tendo obtido a posterior concessão de liberdade provisória em 8/1/2019. No entanto, consumou nova deserção em 14/2/2019, de maneira que em relação a esse segundo delito foi distribuída a IPD nº 7000233-88.2019.7.01.0001, em trâmite na 3ª Auditoria da 1ª CJM. Consequentemente, o ora Recorrido foi excluído do serviço ativo da Marinha, a contar de 14/2/2019. 
    No caso concreto, verifica-se que a conduta do Indiciado revela sério risco ao bem jurídico tutelado pela lei penal castrense, pois, além de não comparecer aos atos vinculados ao processo, o Recorrido praticou nova deserção, demonstrando que não deseja se submeter à aplicação da Lei Penal Militar, em postura que evidencia menoscabo ao dever militar e à própria Justiça Militar da União. 
    Ademais, a reiterada conduta de deserção mostra-se extremamente danosa aos princípios e às normas da hierarquia e da disciplina militares, cuja preservação é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 
    Assim, tem razão o MPM quando afirma que a presente situação caracteriza os requisitos de prisão preventiva estabelecidas no art. 254, alíneas "a" e "b", do CPPM, bem como as hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do mesmo diploma legal. 
    Concorrem, portanto, os requisitos ensejadores da prisão cautelar requerida pelo Parquet Castrense. Aliás, na jurisprudência desta Corte, encontramos reiterados julgados que, reformando Decisões da primeira instância, atestam o cabimento da decretação da prisão preventiva do desertor, em situações desse jaez. Vejamos: 
    (...)
    Veja-se que o raciocínio utilizado na fundamentação da r. Decisão recorrida mostra-se razoável para a situação da primeira deserção. Contudo, após ser reincluído às fileiras da Marinha do Brasil, e enquanto tramitava regularmente a IPD nº 7001002-33.2018.7.01.0001, o ora Recorrido cometeu nova deserção em 14/2/2019, encontrando-se na condição de trânsfuga até os dias atuais, conforme se verifica em consulta aos autos das IPD nº 7001002-33.2018.7.01.0001 e nº 7000233-88.2019.7.01.0001 (2ª deserção). 
    O argumento de que o Termo de Deserção é instrumento bastante para que a Autoridade de Polícia Judiciária Militar realize as diligências necessárias à captura do desertor esmaece quando observamos que já se passaram mais de 7 (sete) meses desde a segunda deserção, e, até o momento, o trânsfuga não se apresentou ou foi capturado. 
    Com a devida vênia, o referido argumento não distingue a natureza de cada um dos institutos. A prisão decorrente do Termo de Deserção decorre de imposição legal, que excepciona a prisão em flagrante delito em relação aos crimes propriamente militares. Já a custódia preventiva tem como função precípua garantir a efetividade do processo penal, diante da necessidade concreta. Dessa forma, não se vislumbra que a decretação da prisão preventiva, no presente caso, viole o art. 452 do CPPM, tampouco há que se falar em afronta ao art. 5º, LXI, da CF. 
    Da mesma forma, na presente situação, a prisão cautelar não pode ser considerada como pena antecipada, eis que não traduz qualquer ideia de sanção. No caso que ora se discute, relativo à IPD nº 7001002- 33.2018.7.01.0001, o Indiciado já havia se apresentado, foi preso por força do disposto no art. 452 do CPPM, sendo-lhe concedida liberdade provisória, cuja Decisão, inclusive, vinculou o benefício "ao comparecimento a todos os atos da fase inquisitorial e de eventual processo", contudo, mais uma vez, demonstrou desprezo para com o dever, o serviço, a hierarquia e a disciplina militares, bem como a vontade de não se submeter à aplicação da lei penal militar, caracterizando as hipóteses de prisão preventiva, com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar. 
    Realmente, o Serviço Militar e a Justiça Castrense não podem ficar à mercê de uma eventual captura ou apresentação voluntária do trânsfuga, por força do Termo de Deserção, quando os autos demonstram justificativa para a decretação da prisão preventiva, a fim de dar efetividade à aplicação da lei penal militar 
    (...)
    Sem dúvida, o mandado de prisão preventiva possui maior alcance, possibilita a captura mais rápida e, consequentemente, um julgamento mais célere, o que repercute de maneira favorável no âmbito da caserna, contribuindo para desestimular a proliferação de tal prática delitiva. 
    (...)
    Atente-se, ainda, que o requerimento Ministerial não foi dirigido à segunda deserção, mas à situação veiculada nos autos da IPD nº 7001002-33.2018.7.01.0001, em relação à qual o Indiciado encontrava-se usufruindo do benefício da liberdade provisória. Assim, não se pode olvidar o que dispõe o art. 271 do CPPM: 
    A superveniência de qualquer dos motivos referidos no art. 255 poderá determinar a suspensão da liberdade provisória, por despacho da autoridade que a concedeu, de ofício ou a requerimento do Ministério Público. 
    Ora, diante da quebra das condições estabelecidas na Decisão que concedeu a liberdade provisória, e presentes os requisitos constantes das alíneas "d" e "e" do art. 255 do CPPM, a natural consequência é a revogação da liberdade provisória concedida e a decretação da prisão preventiva, não havendo que se falar em violação ao art. 5º, LXVI, da CF. 
    Em suma, elementos concretos contidos nos autos demonstram a presença dos requisitos previstos nos arts. 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, restando imperiosa a decretação da custódia preventiva, nos termos requeridos pelo Ministério Público Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. 
    Por certo, nos temos do art. 259 do CPPM, a prisão preventiva poderá ser revogada quando não mais presentes motivos para que subsista, bem como poderá ser novamente decretada se sobrevierem razões que a justifiquem, de sorte que o Juízo a quo poderá reavaliar a questão, no curso e ao fim da Instrução Criminal. 
    (...)”.
    Com efeito, o Superior Tribunal Militar consignou que “a conduta do Indiciado revela sério risco ao bem jurídico tutelado pela lei penal castrense, pois, além de não comparecer aos atos vinculados ao processo, o Recorrido praticou nova deserção, demonstrando que não deseja se submeter à aplicação da Lei Penal Militar, em postura que evidencia menoscabo ao dever militar e à própria Justiça Militar da União”, de modo que “a reiterada conduta de deserção mostra-se extremamente danosa aos princípios e às normas da hierarquia e da disciplina militares, cuja preservação é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva”. 
    Por oportuno, cumpre destacar o entendimento desta Corte no sentido de que os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DELITO AO QUAL SE VEDA A CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 88, II, a, DO CPM). SANÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO/DETENÇÃO. CONVERSÃO DA REPRIMENDA EM PRISÃO (ART. 59 DO CPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Assentada como válida a opção política do legislador de conferir tratamento mais gravoso aos condenados pelo delito de deserção, em razão da hierarquia e disciplina (CF, art. 142), princípios constitucionais sobre os quais se fundam as instituições militares, não se vislumbra qualquer ofensa a princípios basilares do Direito Penal a aplicação do regramento específico previsto no art. 59 do CPM, que determina a conversão da pena de reclusão ou detenção em prisão, a ser cumprida em estabelecimento militar distinto para praças e oficiais, quando incabível a suspensão condicional da pena. 3. Na espécie, a incidência do dispositivo decorre do fato de o agravante ter sido condenado à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de deserção, para o qual o artigo 88, II, a, do CPM veda expressamente a suspensão condicional da pena. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 173.319-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2019)
    Releva notar, ainda, a orientação jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de se mesclar o regime jurídico castrense com o atinente a ramo diverso do direito, porquanto deve prevalecer o princípio da especialidade. Nesse sentido: 
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. 1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, afastaram a alegação de que o paciente teria agido em estado de necessidade. Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de, na hipótese de crime de competência da justiça militar, “Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, dada a “Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis” (HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto). Caso em que a existência de regramento específico no âmbito da legislação militar (art. 59 do CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada na impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 158.263-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)
    De outro lado, no que se refere à alegada ausência de justificativa legal para a custódia preventiva do paciente, cabe registrar que o Tribunal a quo assentou que “no caso que ora se discute, relativo à IPD nº 7001002- 33.2018.7.01.0001, o Indiciado já havia se apresentado, foi preso por força do disposto no art. 452 do CPPM, sendo-lhe concedida liberdade provisória, cuja Decisão, inclusive, vinculou o benefício ‘ao comparecimento a todos os atos da fase inquisitorial e de eventual processo’, contudo, mais uma vez, demonstrou desprezo para com o dever, o serviço, a hierarquia e a disciplina militares, bem como a vontade de não se submeter à aplicação da lei penal militar, caracterizando as hipóteses de prisão preventiva, com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar”. 
    Nesse contexto, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante o descumprimento das medidas cautelares impostas. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a tutela da ordem pública encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, mutatis mutandis, verbis: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido.3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 146.329-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/2/2018).
    Demais disso, cabe referir que a análise da matéria nos moldes propostos pela defesa e a divergência das conclusões a que chegaram as instâncias precedentes demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Sendo esse o contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. 1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, afastaram a alegação de que o paciente teria agido em estado de necessidade. Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de, na hipótese de crime de competência da justiça militar, “Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, dada a “Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis” (HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto). Caso em que a existência de regramento específico no âmbito da legislação militar (art. 59 do CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada na impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158263-AgR , Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2018) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018)
    Outrossim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, colaciono trecho do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis: 
    “(...)
    No entanto, outra é a situação da prisão preventiva decretada à letra dos arts. 253 e 254 do CPPM. 
    Na espécie, o c. STM, no RSE ministerial, decretou a preventiva do paciente pelas alíneas d e e do art. 2551 do CPPM, pois tendo o paciente cometido deserção, foi preso por Termo de Deserção (art. 452 do CPPM) e reincluído no serviço militar, sendo solto, com a condição de comparecer a todos os atos do processo e penal; após, o paciente cometeu nova deserção, “encontrando-se na condição de trânsfuga”, passados 7 meses já da segunda deserção. 
    Assim, a preventiva do paciente foi bem fundamentada, conforme as normas e os princípios próprios da jurisdição castrense. 
    Os motivos do paciente à deserção cometida duas vezes, devem ser objeto de exame na ação penal, ausente, em estreita via mandamental, prova plena ou argumento contundente que elidam a prisão preventiva”. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO do writ, com esteio no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente